Tribunal: TJDFT
Processo: 0701961-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Conflito de competência. Pressupostos legais do art. 66 do CPC. Inexistência de manifestação expressa dos juízos sobre (in)competência. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial de conflito de competência, por ausência dos pressupostos legais do art. 66 do CPC. A parte agravante sustentou que dois juízos teriam se recusado a apreciar a demanda, configurando conflito negativo de competência. Pretensão de reforma da decisão para reconhecimento do conflito de competência e consequente remessa dos autos ao tribunal competente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se estão presentes os requisitos legais para o conhecimento do conflito de competência; e ii) estabelecer se a decisão que extinguiu o feito com fundamento na coisa julgada configura manifestação de incompetência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 66 do CPC exige, para o conhecimento do conflito de competência, manifestação expressa de dois ou mais juízos que se declarem competentes ou incompetentes, ou controvérsia sobre reunião ou separação de processos.
4. No caso, a sentença proferida pela 16a Vara Cível de Brasília extinguiu o feito com fundamento na coisa julgada, sem qualquer declaração de incompetência, sendo cabível apelação, já interposta e em trâmite na 5a Turma Cível.
5. A 17a Vara Cível de Brasília não proferiu decisão assumindo ou declinando competência, inexistindo manifestação judicial que configure conflito negativo.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o conflito de competência exige manifestação expressa e inequívoca dos juízos sobre sua competência, não sendo suficiente a alegação de omissão ou negativa implícita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. O conflito de competência exige manifestação expressa e inequívoca de dois ou mais juízos sobre sua competência ou incompetência. 2. A extinção do feito com fundamento na coisa julgada não configura declaração de incompetência e não enseja conflito de competência.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 66.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no CC 170118/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 15/06/2020, p. 18/06/2020; AgInt no CC 169413/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 31/08/2020, p. 08/09/2020.